Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-97.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 269/278, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO AUTOR, ORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – PEDIDO DIRIGIDO A DESISTÊNCIA DO RECURSO – PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.